Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-66.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000242-66.2013.8.14.0024

APELANTE: MOISES DE SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III e art. 115, todos do Código Penal.

2 – Recurso conhecido e julgado prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

MOISÉS DE SOUSA SANTOS
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, lhe impondo a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa.

Em suas
razões
, pede sua absolvição, por insuficiência de provas, argumentando que não teriam sido observadas as formalidades do art. 226, do CPP quanto ao reconhecimento do réu. Subsidiariamente, pede a redução da pena em decorrência do reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade penal, na segunda fase da dosimetria da pena, superando a sum. 231/STJ.

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 11401107).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Conforme consta dos autos, no dia 10.01.2013, em Itaituba/PA, o apelante, na companhia de um comparsa, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, o notebook, a carteira porta-cédulas e a motocicleta da vítima FABIANO GHIZONI.

Pelo fato acima descrito, em 25.01.2013, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o apelante (Id. 11359608), imputando-lhe a prática da conduta delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. A denúncia foi recebida no dia 31.01.2013 (Id. 11359613), iniciando, assim, a fase instrutória.

Concluída a instrução processual, o apelante foi condenado, em 04.01.2021.

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, lhe impondo a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa.

Depreende-se dos autos os seguintes marcos temporais:

- Data do fato: 10/01/2013.

- A denúncia foi recebida em 31/01/2013.

- A sentença foi prolatada em 04/02/2021.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, a prescrição se daria em 12 (doze) anos, nos termos do inc. III do art. 109 do Código Penal.

Ocorre que, conforme reconhecido na sentença, o recorrente era menor de 21 anos na data do fato, conforme se vê no documento de ID – 11359607, pg. 06, de onde consta sua data de nascimento em 12/12/1993.

Assim, o prazo prescricional deve ser contado pela metade, nos termos do art. 115 do CP, ou seja, 06 (seis) anos.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreram mais de 08 (oito) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/07/2024